Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739754-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CASTRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença lançada na ação monitória, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do agravante e outros, através da qual o juízo a quo deferiu a penhora da remuneração do executado agravado, limitada a 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos mensais recebidos, por entender que o montante é compatibiliza o direito ao mínimo existencial do executado e o direito ao crédito do exequente. O agravante alega, em suas razões, que a penhora sobre o percentual de salário do agravante não se mostra viável, uma vez que viola a dignidade do devedor ao incluir verbas de natureza indenizatória como auxílio alimentação e plano de saúde do devedor. Argumenta que a penhora como deferida não possibilita o resgate da dívida em prazo razoável, defendendo que a dívida se tornou impagável. Aponta que a renda como servidor público é a única renda do agravante e que, conquanto o fato de ser advogado, não há comprovação da existência de provas de rendimentos decorrentes dessa atividade. Aduz que paga aluguel de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e plano de saúde de R$ 1.849,59 (mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), argumentando que qualquer valor penhorado sobre seus rendimentos irá prejudicar imensamente sua sobrevivência e de sua família. Defende a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo, para, reformando a decisão agravada, que seja afastada a determinação de desconto de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos. Preparo regular (IDs 31379285 e 31379284) É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do direito perseguido. Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do CPC, regulamenta o tema, nos seguintes termos: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Por sua vez, o parágrafo 2o do artigo acima transcrito prescreve o seguinte: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Além disso, devido ao grande número de casos sobre a assunto, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. Dessa forma, não se enquadrando a presente hipóteses em nenhuma das exceções previstas no parágrafo 2o, do artigo 833, inciso IV, do CPC, a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante, em sede de cognição sumária, revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora